Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-85.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-85.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LINDACI PINTO DA CUNHA FREITAS - CPF: 776.524.951-72 (APELANTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), Este Juízo (APELADO), JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO POR ENTENDER VEXATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA.

A apuração dos motivos que levam alguém a postular a supressão do patronímico paterno demanda dilação probatória, que deve ser oportunizada a parte requerente, de modo a comprovar suas alegações, bem como para demonstrar inexistência de prejuízo a terceiros com a almejada alteração do nome, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002969-85.2019.8.11.0013

APELANTE:

LINDACI PINTO DA CUNHA FREITAS

APELADO:

JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDACI PINTO DA CUNHA FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação de retificação de registro civil em face do
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, que julgou improcedente o pedido da inicial. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

Inconformada a apelante suscita preliminarmente nulidade de sentença, ao fundamento de que o magistrado se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra pronto, fazendo essencial a dilação probatória com a oitiva de testemunhas e outras provas que poderia vir a ser demonstradas no deslinde processual.

Defende que a questão abordada nos autos é de análise subjetiva, devendo ser posto sob uma ótica mais particular.

No mérito, aduz que o juízo entendeu que o patronímico “PINTO” não possui caráter vexatório, sendo utilizado normalmente para a maioria da população nacional, não ficando configurado a vergonha e/ou vexame que motivou a ação.

Todavia, argumenta que a definição de vexame no dicionário é “tudo aquilo que causa tribulação ou dor; aflição, mau trato, opressão” ou “tudo o que causa vergonha ou afronta”, de modo que a dor que a apelante carrega por ter um “sobrenome” tão peculiar precisa ser levada em consideração.

Assim sendo, pugna pelo acolhimento da preliminar, a fim de que seja anulada a sentença com o
retorno dos autos à instância singular para instrução processual.
Alternativamente, requer o provimento do recurso para que seja suprimido o patronímico paterno “PINTO” e incluído o materno “DOS SANTOS”, passando a assinar
Lindaci dos Santos Cunha Freitas.
(Id.21323470)

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Basílio Gonçalves
, opina pelo parcial provimento do recurso,
“a fim de que a pretensão da apelante não cabe pelo fato de ela pretender substituir o patronímico "Pinto" por "dos Santos", o que significa substituir nomes. Possível lhe seria simplesmente suprimir aquele patronímico incômodo, alteração que não traria nenhum prejuízo às suas relações sociais, sem olvidar as medidas indispensáveis à segurança dos interessados, como publicar a alteração na imprensa oficial”
(Id. 43001971)

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE DE SENTENÇA.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge dos autos que
LINDACI PINTO DA CUNHA FREITAS
, ora apelante, ajuizou ação de retificação de registro civil em face do
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, onde objetiva a supressão do patronímico paterno “PINTO” e inclusão do patronímico materno “DOS SANTOS”, passando a assinar como LINDACI DOS SANTOS CUNHA FREITAS.

O magistrado julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que:
“As questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matérias que prescindem da produção de prova não documental, motivo pelo qual o feito comporta pronto julgamento, nos termos dos artigos 354 e 355, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a necessária prova documental”
, julgando improcedente o pleito autoral. (Id.21323468)

Inconformada a apelante suscita preliminarmente a nulidade de sentença, ao fundamento de que o juízo singular se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra maduro, fazendo-se essencial a dilação probatória com a oitiva de testemunhas e outras provas que poderia vir a ser demonstradas no deslinde processual.

Pois bem. Como sabido, no direito brasileiro, as normas que dispõem sobre registro público estabelecem, como regra, a imutabilidade do nome.

Contudo, o princípio da imutabilidade pode ser relativizado, sendo possível a retificação do registro em situações excepcionais.

A esse respeito, o artigo 57, da referida Lei n. 6.015/73, assim prevê:

“Art. 57 - A alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente
, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.100, de 2009)”

Percebe-se, pois, da exegese desta disposição, que a modificação dos registros é admitida em caráter excepcional, verificada a existência de justo motivo.

Entretanto, verifica-se o processo foi extinto de forma prematura, sem antes permitir a parte autora se pronunciar quanto às provas que pretendia produzir de sorte a demonstrar o alegado constrangimento.

Conclui-se, pois, que não se está diante de alguma das hipóteses previstas no artigo 355 do CPC a autorizar o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, há evidente necessidade de produção de outras provas, tais como a testemunhal, por meio da qual a requerente poderá comprovar o suposto constrangimento a que é submetida em razão de seu patronímico paterno.

Portanto, levando-se em consideração que a decisão proferida antecipadamente atropelou a instrução do feito e negligenciou o devido processo legal, coroado pelo contraditório e pela ampla defesa, a anulação da sentença se faz medida imperativa.

A propósito, em caso análogo o TJMT assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DO NOME -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a produção de prova testemunhal fora tempestivamente requerida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença”
(TJMT Apelação Cível 0008431-89.8.11.0008, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE em 10/06/2019)

Nesse sentido também entendeu o TJRS:

“APELAÇÃO CÍVEL.
REGISTRO

CIVIL
.
ALTERAÇÃO
DO
NOME
.
POSSIBIBILIDADE
.
A alteração do prenome, que alegadamente causa constrangimento à parte, para outro com o qual é socialmente conhecida, encontra amparo legal. Contudo, para que isso ocorra, é necessária prova cabal do
alegado constrangimento e de que a parte é, de fato, conhecida pelo outro
nome
que alega. Essa prova não foi produzida e a instrução foi encerrada sem que a parte fosse intimada a produzir, sobrevindo sentença de improcedência. Logo, é de rigor a desconstituição da sentença para que a parte diga das provas que pretende produzir para amparar o direito que alega.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. EM MONOCRÁTICA."
(TJRS Apelação Cível 70081098790, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/05/2019)

Assim,
ACOLHO
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020